Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728127-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: CREUZA DA COSTA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao pedido de suspensão do feito formulado pelo agravante ao ID 49388300. A uma, porque é vedada, em atenção ao princípio da complementaridade, a complementação das razões recursais pela parte; e, a duas, porque todos os elementos necessários à análise da medida liminar já foram ponderados por esta Relatoria por meio da decisão de ID 49074263. 2. Cumpram-se as determinações constantes da parte final do decisum de ID 49074263. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora